Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS. MANDATO. EXCESSO. TRANSFERÊNCIA DO BEM RECEBIDO PARA TITULARIDADE DO MANDATÁRIO. NULIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO. DOAÇÃO AUTORIZADA AO OCUPANTE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE POSTERIOR PELA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. INDÍCIOS DE CRIME. ENVIO DE CÓPIAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Sentença proferida em conformidade com o pedido e a causa de pedir deduzidos na inicial, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, nos estritos termos previstos nos artigos 141 e 492 do CPC/15, não é extra petita.

2. Os atos nulos não geram direitos, tampouco se convalidam pelo decurso do tempo, sendo imprescritíveis as ações que buscam o reconhecimento da nulidade aventada, por sua natureza declaratória.

3. A prova da propriedade do bem imóvel se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente (art. 1.245 do CC/02).

4. O mandato em termos gerais só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo-se procuração com poderes especiais e expressos para a prática dos atos listados no rol exemplificativo do seu parágrafo único (art. 661 do CC/02).

5. Se o mandatário recebeu poderes especiais para alienar imóveis, representando os interesses da outorgante, com determinação de posterior prestação de contas, inadmissível a realização de permuta de bem da mandante com terceiro em que figure como cessionário do imóvel recebido o próprio mandatário, caracterizando nítido abuso dos poderes outorgados a implicar a nulidade do negócio jurídico.

6. Cabe à Administração a análise do cumprimento ou não dos requisitos legalmente exigidos para a efetivação da regularização do imóvel e se essa deve ocorrer por doação ou mediante o pagamento de valor correspondente à avaliação a ser realizada no bem, restringindo-se ao Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo.

7. Reconhecida a nulidade da cessão de direitos realizada em benefício do próprio mandatário e determinada a retificação do cessionário para que conste no instrumento o mandante, necessário que seja retomado o processo de regularização do bem iniciado junto à CODHAB pela real ocupante do imóvel.

8. A conduta dos Réus, buscando reformar decisão judicial que consideram equivocada, é mero exercício do direito de ação e não implica a caracterização de qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/15.

9. Confirmada a tutela de urgência deferida e acolhidos parcialmente os pedidos, deve a Requerida suportar o pagamento dos honorários advocatícios à parte autora, em atenção à sucumbência e ao princípio da causalidade.

10. Presentes indícios da prática de crime, é dever do magistrado encaminhar ao Ministério Público cópias e documentos do processo para análise de conduta típica.

11. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Recurso Adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.